Tribunal: STF
Processo: RHC 200309
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REVISÃO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA: INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Rogério de Ramos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 624.257/SC.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Vara Criminal da Comarca de Curitibanos/SC, em 21.2.2019, julgou procedente a denúncia para “CONDEN[AR] o réu Rogério de Ramos à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por ter infringido o disposto no art. 155, caput, do Código Penal, pena essa substituída na forma da fundamentação”. Foi concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (fls. 111-112, vol. 1).
    3. Em 19.5.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001977-25.2017.8.24.0022/SC, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 161-169, vol. 1). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU SOLTO – CRIME DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – EM QUE PESE A PRIMARIEDADE, O RÉU POSSUI VÁRIOS PROCESSOS NA COMARCA, COMPROVANDO CLARAMENTE A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E SUBTRAÇÃO DE BEM CUJO VALOR NÃO PODE SER CONSIDERADO IRRISÓRIO.
    ‘Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um terço a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa’ (CP, art. 155, §2º).
    Bem subtraído e avaliado em R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), não pode ser considerado de valor irrisório para fins de reconhecimento de furto privilegiado
    DOSIMETRIA. SEGUNDA-FASE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA – PENA MANTIDA ANTERIORMENTE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 162, vol. 1).
    4. Em 18.6.2020, no Habeas Corpus n. 588.691/SC impetrado no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “não conhe[ceu] do habeas corpus, mas conced[eu] a ordem, de ofício, para determinar que o Tribunal a quo proceda ao reexame da dosimetria, com aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal” (fls. 177-182, vol. 1).
    5. Em 4.8.2020, em reexame da Apelação Criminal n. 0001977-25.2017.8.24.0022/SC, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, readequou a dosimetria da pena (fls. 194-204, vol. 1). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU SOLTO – CRIME DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DECISÃO COLEGIADA QUE DÁ PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, RECONHECE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E INDEFERE O PEDIDO DE APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO ANTE O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INTERPOSIÇÃO DE HABEAS CORPUS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – REEXAME PELO STJ – ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO PARA APLICAR A FIGURA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2º DO AR. 155 DO CP NA ÚLTIMA ETAPA DOSIMÉTRICA” (fl. 194, vol. 1).
    6. Em 29.10.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0001977-25.2017.8.24.0022/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 624.257/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) Com todos os argumentos expostos, presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, requer se digne V.Exa. a reconhecer o constrangimento ilegal demonstrado para conceder, LIMINARMENTE e, ao final, a ordem do Habeas Corpus em favor de ROGÉRIO DE RAMOS, readequando-se a pena imposta para aplicar a pena de multa isoladamente ou, subsidiariamente, para aplicar a fração máxima de diminuição do art. 155, §2º, do Código Penal” (fls. 7-8, vol. 1).
    A liminar foi indeferida (fls. 214-216, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou conhecimento ao habeas corpus e assentou não ser caso de concessão da ordem de ofício (fls. 13-18, vol. 2).
    Em 9.3.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALOR DA RES FURTIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APENAS POR MULTA. INVIABILIDADE. FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O ENCARGO. CARÁTER RETRIBUTIVO DA PENA QUE NÃO SERIA ALCANÇADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    – Não há parâmetros legais estabelecidos para que se determine o grau de redução a ser dado pelo reconhecimento do furto privilegiado, de modo que sua aferição deve considerar as particularidades do caso concreto, em um exercício de discricionariedade motivada por parte do magistrado.
    – Na espécie, os fundamentos apresentados pela Corte estadual – o valor da res furtiva, equivalente a 25% do salário mínimo vigente à época dos fatos, associado ao fato de o paciente ostentar cinco ações penais em curso, todas por crimes patrimoniais – justificam a aplicação da fração de 1/3 (um terço) em razão do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal. Precedentes.
    – Não merece reparo o acórdão recorrido que, aplicando o privilégio estabelecido no § 2º do art. 155 do CP, e visando ao caráter retributivo da pena, o qual não seria alcançado caso fosse aplicada somente a pena de multa, reduziu a sanção reclusiva imposta, justificando que a sanção pecuniária não poderia ser arcada pelo paciente, diante de sua falta de condições financeiras. Precedentes.
    – Agravo regimental não provido” (fls. 36-37, vol. 2).
    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega “ocorrência de constrangimento ilegal pelo fato de não ter sido aplicado ao paciente a pena de multa, em razão, unicamente, de sua condição financeira, o que [seria] inadequado, eis que acarreta[ria] em uma sobrecriminalização da pobreza, indo contra um dos objetivos fundamentais da República” (fl. 52, vol. 1).
    Acrescenta que “o Estado de Direito é quem deveria criar mecanismos de cobrança da pena de multa, não podendo o paciente ser afetado pela ineficiência do Estado” (fl. 55, vol. 1). 
    Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça “ainda [teria] deix[ado] de aplicar a fração máxima para o furto privilegiado (2/3) em razão do paciente ostentar cinco ações penais em curso, bem como pelo fato de que o valor do bem furtado equivale a 25% do salário mínimo vigente à época dos fatos” (fl. 55, vol. 1).
    Assevera que “ações penais em curso não podem impedir que se aplique ao furto privilegiado a fração máxima prevista na Lei” (fl. 55, vol. 1).
    Este os requerimentos e o pedido: 
    “(...) Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando-se a liminar requerida e concedendo-se a ordem de habeas corpus, para que seja aplicada em favor do paciente a pena de multa, bem assim seja aplicado o redutor relativo ao furto privilegiado em sua fração máxima” (fl. 56, vol. 1).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pediu o seu desprovimento (fls. 87-93, vol. 2).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    9. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
    Quanto ao pedido para modificar a pena aplicada para somente pena de multa ou, subsidiariamente, aplicar a fração de dois terços para a causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, tem-se que o Tribunal de Justiça aplicou a diminuição de 1/3, com a seguinte fundamentação:
    “(...) Dessa forma, passa-se à análise da aplicação do furto privilegiado, nos termos determinados pelo STJ.
    A Magistrada indeferiu o privilégio, nos seguintes termos:
    ‘[...] que o valor posto à fl. 19, não pode ser considerado irrisório, insignificante ou de pequeno valor, tendo em vista as condições e as características da região. Ademais, em que pese a primariedade do réu, este possui processos na comarca, representado especialmente pelas fls. 50-51, ainda que não conste, na data dos fatos, nenhuma condenação com trânsito em julgado e a única condenação que se verificou foi agora no final de 2018. Todavia, essas constatações demonstram claramente que o réu se dedica à prática de delitos como meio de vida que o juízo, em que pese o valor do bem, não pode incentivar esse tipo procedimento. Em razão pela qual, afasta-se o pedido de reconhecimento do privilégio’ (mídia de fls. 103-104). 
    Sabe-se que para a redução de pena em comento, a lei exige, cumulativamente, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa subtraída.
    No caso em apreço, ainda que o acusado possua outras ações penais em curso, não tem nenhuma condenação com trânsito em julgado, ou seja, é tecnicamente primário (fls. 50-51). (…)
    Quanto ao segundo requisito, embora o valor do objeto furtado seja excessivo para ensejar a aplicação do princípio da insignificância, não se olvida reconhecer sua aptidão para o furto privilegiado. Segundo a jurisprudência dominante, a aplicação da privilegiadora está autorizada quando o valor do objeto furtado não exceder 1 (um) salário mínimo vigente na data do delito. A propósito: (…)
    No caso concreto, o valor do objeto subtraído foi de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). A referida quantia corresponde à aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 880,00 reais).
    Logo, considerando que o réu possui cinco ações penais em curso, todas por crimes patrimoniais, mas nenhuma com trânsito em julgado, ou seja, por ele ser tecnicamente primário e o valor da res furtiva ser cerca de vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que não pode ser considerado ínfimo, aplica-se o privilégio na forma de redução da pena de reclusão em 1/3 (um terço).
    3. Visto isso, passa-se à análise da dosimetria. (...)
    Na derradeira etapa, não foram consideradas causas de aumento de pena. No entanto, conforme acima exposto, deve ser reconhecida a figura do privilégio do art. 155, § 2º, do CP, reduzindo-se a reprimenda em 1/3 (um terço).
    No ponto, deixa-se de aplicar exclusivamente a pena de multa, pois a pena pecuniária, na hipótese, não poderá ser arcada pelo acusado, diante de sua condição de hipossuficiência, uma vez que foi assistido durante todo o processo pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (fl. 41).
    Dessa forma, resta evidente que não teria condições financeiras de arcar com eventual pena de multa, circunstância em que a pena perderia seu caráter retributivo e preventivo.
    Torna-se definitiva, assim, a reprimenda de 8 meses de reclusão, além de 6 dias-multa, estes no mínimo legal.
    4. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido no aberto, em razão do quantum de pena fixado e da primariedade do réu (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).
    5. Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, nos termos fixados na sentença (CP, art. 44)” (fls. 201-204, vol. 1).
    No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 624.257/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão, cuja conclusão mantenho por seus próprios fundamentos.
    Conforme relatado, buscava a impetrante, em suma, a substituição da pena privativa de liberdade apenas por multa ou, ao menos, o aumento da fração de redução pelo privilégio, de 1/3 para 2/3.
    I. Aumento da fração de redução pelo furto privilegiado 
    De início, observei que, em relação à modulação da fração a ser aplicada pelo reconhecimento do furto privilegiado, não havia parâmetros legais estabelecidos para que se determinasse o grau de redução a ser dado, de modo que sua aferição deveria considerar as particularidades do caso concreto, em um exercício de discricionariedade motivada por parte do magistrado.
    Desse modo, ao julgar novamente o recurso de apelação, assim consignou o Relator do voto condutor do acórdão (e-STJ, fls. 201/203, grifei): (...)
    Com efeito, pela leitura do recorte acima, verifiquei que os fundamentos apresentados pela Corte de origem – o valor da res furtiva, equivalente a 25% do salário mínimo vigente à época dos fatos, associado ao fato de o paciente ostentar cinco ações penais em curso, todas por crimes patrimoniais – justificavam a aplicação da fração de 1/3 (um terço) em razão do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte Superior: 
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. VALOR EXPRESSIVO DO BEM. ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL – CP. FRAÇÃO ADOTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM MULTA. ART. 44, §2º, DO CP. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 
    2. A despeito do valor do bem, que não é irrisório, na medida em que na época dos fatos correspondia a 30% do valor do salário mínimo vigente, o que afasta, por si só, a incidência do princípio da bagatela; consignou o Tribunal de origem cuidar-se de paciente contumaz na prática de delitos, porquanto ostenta três condenações diversas (crime de ameaça, lesão corporal e uma terceira pela prática de ambos os crimes em concurso material). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos. Precedentes. 3. As circunstâncias do crime e o valor do bem subtraído constituem fundamentos idôneos para se aferir o patamar de redução da pena do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do Código Penal). Ressalte-se que a res furtiva equivale a mais de 30% do salário mínimo vigente à época dos fatos, R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), restando plenamente justificado o quantum fixado. Precedentes. [...] 5. Writ não conhecido. (HC n. 465.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe 22/4/2019, grifei) (...)
    Desse modo, não constatei nenhuma ilegalidade na fração de redução operada.
    II. Substituição da pena privativa de liberdade apenas por multa, nos termos do § 2º do art. 155 do CP
    Quanto ao ponto, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 203/204, destaquei): 
    [...] No ponto, deixa-se de aplicar exclusivamente a pena de multa, pois a pena pecuniária, na hipótese, não poderá ser arcada pelo acusado, diante de sua condição de hipossuficiência, uma vez que foi assistido durante todo o processo pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (fl. 41).
    Dessa forma, resta evidente que não teria condições financeiras de arcar com eventual pena de multa, circunstância em que a pena perderia seu caráter retributivo e preventivo. Torna-se definitiva, assim, a reprimenda de 8 meses de reclusão, além de 6 dias-multa, estes no mínimo legal
    Consoante visto acima, consignei que não merecia reparo o acórdão recorrido que, aplicando o privilégio estabelecido no § 2º do art. 155 do CP, e visando ao caráter retributivo da pena, o qual não seria alcançado caso fosse aplicada somente a pena de multa, reduziu a sanção reclusiva imposta, justificando que a sanção pecuniária, na hipótese, não poderia ser arcada pelo paciente, diante de sua falta de condições financeiras, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, vejam-se: (…)
    Desse modo, concluí que as pretensões formuladas pela impetrante encontravam óbice na jurisprudência desta Corte Superior, sendo, portanto, manifestamente improcedentes.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    É como voto” (fls. 41-46, vol. 2).
    Enfatize-se que o réu, agora recorrente, teve reconhecido o privilégio da modalidade criminosa, o direito de recorrer em liberdade e a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito para prestação de serviços à comunidade, portanto não é de prisão que se está a tratar.
    As instâncias ordinárias concluíram que a pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade seria a mais adequada ao caso, não havendo ilegalidade ou teratologia nesta conclusão.
    As ações penais em curso não configuram reincidência ou maus antecedentes, porém as instâncias ordinárias podem utilizar aqueles dados para valorar o caráter retributivo e preventivo e, assim, aplicar a fração da causa de diminuição que entendam adequada ao caso concreto e deixar de aplicar a pena de multa isoladamente culminada.
    Afastar as conclusões das instâncias ordinárias importaria reexame do acervo fático-probatório, inviável em habeas corpus. Confiram-se, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REVISÃO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA: INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 190.153-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. (…) 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. (...) 4. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. (…) 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 187.624-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora